Tribunal: STF
Processo: ARE 1599955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 9º, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA INDICIÁRIA. IMAGENS DE CIRCUITO DE SEGURANÇA. COMPORTAMENTO DELIBERADO DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO. MODO DE EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coesa e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos. 2. O depoimento da vítima, que narrou de forma consistente a prática de ato libidinoso não consentido no interior de elevador de hospital militar, é amplamente corroborado por elementos externos, como a suficiente convergência do relato da vítima com as imagens dos acontecimentos antes e depois do fato imputado, o relato de testemunhas sobre o seu visível estado de abalo emocional imediatamente após o ocorrido e o laudo de avaliação psicológica que atestou os efeitos psíquicos do episódio. 3. A prova indiciária, extraída das imagens do circuito de segurança do hospital, demonstra o comportamento deliberado e planejado do Acusado, que vigiou a vítima e correu para adentrar o mesmo elevador, desconstituindo a versão de um encontro casual e fortalecendo a acusação. O Código de Processo Penal Militar admite expressamente o indício como meio de prova (arts. 382 e 383), e a jurisprudência desta Corte Superior assenta que a condenação pode ser fundamentada em múltiplas provas indiciárias, desde que harmônicas e convergentes. 4. O conjunto probatório — formado pela palavra da vítima, prova testemunhal, prova pericial psicológica e prova indiciária — forma uma teia de evidências que se apoiam mutuamente, conduzindo à certeza necessária para o decreto condenatório. 5. A conduta de tocar parte íntima do corpo da vítima, sem sua anuência e com a intenção de satisfazer a própria lascívia, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 215-A do Código Penal (importunação sexual). 6. Impõe-se o rebalizamento da dosimetria da pena quando a análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM revela a necessidade de ajuste. No caso, o modo de execução do crime, que envolveu planejamento e a escolha de um local que maximizasse a vulnerabilidade da vítima e assegurasse a impunidade do agente, justifica a reponderação das circunstâncias judiciais, a fim de se estabelecer uma pena-base justa e proporcional às circunstâncias judiciais preponderantes, sem perder, na definição de seu quantum, a necessária natureza suficientemente preventiva e reprovadora, ainda que em patamar diverso do fixado na Sentença. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente